Tribunal: TJBA
Processo: 0300827-55.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300827-55.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO SANTANA FERREIRA Advogado(s): UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA APELADO: CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA e outros Advogado(s):LUCAS LOPES MENEZES, CAROLINA D AMORIM BARRETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO SOBRE O VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INDISPONIBILIDADE PELA PARTE. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM RESSALVA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA LIMITADA AO PRAZO LEGAL DE DOIS ANOS. INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por advogado contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão de primeiro grau: (i) reconheceu a ilegitimidade passiva de sócio retirante, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a ele; (ii) condenou a empresa contratante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, fixados em 20% sobre o valor da causa da Ação Monitória originária; e (iii) rejeitou o pedido de condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários contratuais deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora no acordo da ação originária; (ii) estabelecer se o advogado tem direito a receber honorários sucumbenciais, quando a parte transige sem ressalvar essa verba, impedindo a sua execução no processo de origem; (iii) determinar se o sócio retirante pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários após o transcurso do prazo legal de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais deve privilegiar o benefício econômico obtido pelo cliente, em conformidade com o critério legal estabelecido para os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC). O valor da causa é parâmetro subsidiário, utilizado apenas quando o proveito econômico não pode ser mensurado. No caso, restou comprovado que a atuação do advogado resultou em acordo no montante de R$ 90.000,00, que constitui o ganho efetivo da parte e deve servir como base de cálculo para a remuneração contratual. Os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem ao advogado, conforme previsão expressa dos arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94. A parte não pode dispor dessa verba em transação sem a anuência do patrono. Ao celebrar acordo na Ação Monitória originária e estipular que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados, os clientes dispuseram de verba que não lhes pertencia, frustrando o direito de crédito do causídico. Essa conduta configura ato ilícito (CC, art. 186), gerando o dever de indenizar pelo valor correspondente aos honorários sucumbenciais fixados, nos termos do art. 927 do CC. A responsabilidade do sócio retirante é regulada pelo art. 1.003, parágrafo único, do CC, que limita sua responsabilidade às obrigações sociais anteriores à sua saída, pelo prazo de dois anos após a averbação da alteração contratual. No caso, a retirada foi averbada em 08/11/2010, e a ação foi ajuizada apenas em 22/11/2012, após o decurso do prazo legal. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a qual pressupõe fraude, abuso de direito, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Assim, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer sua ilegitimidade passiva. O princípio da causalidade impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor do patrono do sócio retirante excluído da lide, uma vez que este foi demandado indevidamente e teve de se defender. Mantém-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CC, arts. 186, 927, 1.003, parágrafo único, e 1.032; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8014003-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 06.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039919-73.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 17.08.2016, pub. 24.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300827-55.2012.8.05.0113, em que figuram como apelante PAULO SANTANA FERREIRA e como apelada CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .